Tribunal: TJES
Processo: 5008447-78.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008447-78.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ROBERTO ARMINI GOTTARDI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTO DE SERVIÇO/TARIFA SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EVIDENCIADA. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS (R$ 12,00). DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5008447-78.2024.8.08.0024

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Recorrido: ROBERTO ARMINI GOTTARDI

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos autorais, reconhecendo a abusividade dos descontos denominado
de “outras operações” (“CRED-CEST”), condenando
o banco requerido na restituição em dobro dos valores descontados (R$ 12,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 1.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, aduzindo que os descontos foram autorizados pelo INSS;
b)
não comprovação do fato constitutivo do direito autoral e ausência de comprovação de ato ilícito praticado pelo banco;
c)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização.

Inicialmente, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, asseverando que
“[...]aplica-se a teoria da asserção, onde as condições da ação decorrem da narrativa autoral e, nesse aspecto, a pertinência subjetiva da demandada resta evidenciada, com registro de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito
”
(id. 12812124, negritei).

Quanto ao mérito, e
m que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da regularidade dos descontos mensais da tarifa/serviço denominado
“outras operações” (“CRED-CEST”),
especialmente a anuência do autor/consumidor em relação ao indigitado desconto, tampouco que tal desconto fora, de fato, determinado pelo INSS (fonte pagadora).

Ora, ainda que se trata de conta bancária utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, é incontroversa a responsabilidade do banco recorrente na manutenção da indigitada conta, na qualidade de administrador, além da comprovação da regularidade de todos os empréstimos, tarifas e serviços cobrados/descontados.

No que tange aos prejuízos materiais, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, relativos ao serviço não contratado pelo recorrido, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021.

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

[...]

13. Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

[...]

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, no caso ora em julgamento, entendo não ser aplicável a modulação dos efeitos de acordo com nova orientação jurisprudencial, pois os descontos indevidos ocorreram em fevereiro e março de 2023.

Por tais motivos, a sentença deve ser mantida em relação à determinação de restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados da conta bancária do autor, referentes à tarifa em comento.

De outro lado, em relação aos alegados prejuízos morais, o autor/recorrente não comprovou nenhum fato específico e causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização a título de dano extrapatrimonial, o que era primordial no caso em tela, já que o tipo de dano alegado não decorre do fato em si (
in re ipsa
).

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.
COBRANÇA DE TARIFAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRAÇÃO DO PACOTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. Ação de restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor e do réu.
Descontos realizados pelo banco réu na conta corrente a título de "Tarifa Bancária - Cesta Fácil Econômica" . Descabimento. Ausência de contratação. O apelante (banco réu), embora tenha afirmado que o autor contratou aquele produto, não trouxe qualquer prova do alegado. Restituição dobrada . A insistência em cobrança de tarifa não contratada caracteriza-se como cobrança de má-fé. Dano moral não configurado. Condenação afastada. O apelante (autor) não demonstrou que por conta da indisponibilidade dos valores indevidamente debitados em sua conta a título de tarifa pelo pacote de serviços e dos encargos deixou de efetuar o pagamento de qualquer outra obrigação anteriormente assumida
. Repercussão apenas no campo patrimonial. Julgados da Turma e do TJSP. Ação julgada parcialmente procedente em menor extensão, em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA . RECURSOS DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002258-07.2023 .8.26.0439 Pereira Barreto, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 27/05/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

Por tais motivos, entendo que a cobrança de encargos abusivos ou de tarifas não representa, por si só, uma ofensa aos direitos da personalidade do recorrido, razão pela qual deve ser afastada a condenação por danos morais.

Ademais, verifico, ainda, que os valores mensalmente descontados do benefício previdenciário do autor são irrisórios (dois descontos mensais de R$ 3,00 cada), não acarretando nenhuma consequência gravosa ao mesmo.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. VALORES ÍNFIMOS. MEROS ABORRECIMENTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. I -
Não há que se falar em condenação por danos morais se os descontos, ainda que indevidos, limitaram-se a valores ínfimos e não acarretaram consequências gravosas. II - O mero dissabor, aborrecimento, ressentimento, indignação ou sensibilidade exacerbada encontra-se externamente à esfera do dano moral, à medida que pertencem à normalidade do cotidiano e não são capazes de romper o equilíbrio da psique do indivíduo
. [...] IV- Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5003936-17.2022.8.13.0073 1 .0000.24.166907-6/001, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 17/06/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para afastar a condenação a título de indenização por danos extrapatrimoniais
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº

5008447-78.2024.8.08.0024

REVISOR: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de manter a sentença de procedência do pedido , eis que , c
onforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos
juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, reconhecido pelo eminente Relator, pois manteve a devolução em dobro do valor contestado. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

No tocante à ofensa moral,

deve-se sim observar o tempo desperdiçado pelo consumidor, na via crucis da via administrativa, na tentativa de desconstituir uma cobrança indevida

, tentando solucionar problema que não deu causa , o que poderia ter sido evitado se, a parte recorrida , na primeira reclamação do consumidor, tivesse dado atenção e solucionado o problema da cobrança indevida.

Sem mais delonga, percebe-se a ocorrência do dano moral indenizável, o qual não decorreu propriamente da cobrança indevida, mas do sentimento de indignação e impotência certamente experimentado pela parte apelante com a falta de atenção que lhe foi dedicada e o tempo livre perdido .

E cito sentença: "
Na hipótese dos autos, verifica-se que o Requerente
sofreu descontos em sua conta bancária por serviços que não contratou e que, sequer, foi comprovada a autorização para tal, de modo que ficou caracterizada a conduta abusiva do Requerido.
Comprovada a culpa do Requerido, o dano e o nexo de causalidade, não há outra solução que não seja o acolhimento do pedido de indenização pelo dano moral, com base no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal.
Ao meu ver,
o
Requerente faz jus a uma compensação não só para amenizar o sentimento de indignação e aviltamento sentido mas, sobretudo, pelo caráter pedagógico da medida, que visa desestimular a empresa de tais práticas.
Para a fixação do valor da indenização deve ser considerado a extensão do dano (art. 944 CC), a condição social das partes e o caráter punitivo e pedagógico da reparação.

Assim conheço e nego provimento ao recurso do Requerido, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.